Tribunal: TJSP
Processo: 0013461-18.2005.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000170508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013461-18.2005.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante HASPA
HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A, é apelado ADRIANA
CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013461-18.2005.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 0013461-18.2005.8.26.0114
Apelante: Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S/A
Apelado: Adriana Cristina da Silva
Comarca: Campinas
Voto no 19282
R.G.
Apelação cível. Ação de revisão contratual c.c. repetição de
indébito. Contrato de financiamento de imóvel. Ausência
de ilegalidade na adoção da Tabela Price. Entretanto, no
caso específico, restou demonstrado pelo laudo pericial a
aplicação com juros capitalizados que constitui cobrança a
maior. De rigor a determinação para restituição em dobro
do valor cobrado a mais. Apelo desprovido.
Trata-se de ação de revisão contratual c.c.
repetição de indébito na qual a autora alega haver se sub-rogado
nos direitos e obrigações relativas a contrato de financiamento de
imóvel firmado com o réu. Afirma que há abusividade nas
cláusulas que preveem capitalização de juros e atualização pelo
IPC-r, devendo efetuar-se pelo INPC. Requer a alteração do índice
de correção monetária, excluindo-se o anatocismo, além da
devolução em dobro dos valores pagos.
A sentença de págs. 571/575, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para afastar a
prática do anatocismo, condenando o réu na restituição do saldo
credor apurado pela perícia em favor da autora, que deverá ser
corrigido desde a propositura da ação e acrescido de juros de 1%
ao mês contados da citação, com base na ilegalidade da
capitalização de juros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013461-18.2005.8.26.0114 -Voto no
3
Recurso de apelação interposto às fls. 579/584
pelo réu ressaltando que a aplicação da Tabela Price não apresenta
qualquer ilegalidade, sendo no caso se trata de pagamento do
preço diferido ao longo do tempo. Requer a improcedência da
ação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 617/624.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora alega que no contrato de promessa de
compra há abusividade das cláusulas, em razão da clara e nítida
capitalização dos juros mensalmente, bem como atualizado anual
do saldo devedor.
A cláusula 5.1 do contrato prevê que “o saldo
devedor do presente contrato e, consequentemente, as parcelas
vincendas sofrerão REAJUSTES ANUAIS, contados a partir da data
da assinatura deste instrumento, para tanto, adotando as partes
por determinação legal o índice de preços ao Consumidor, série
(IPC-r), divulgado até o último dia útil de cada mês pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), operando-se o
reajuste de acordo com a variação ocorrida entre o índice base,
que será o IPC-r, correspondente ao mês da assinatura do
presente e o IPC-r correspondente ao mês em que se complete o
período de um ano e assim sucessivamente” fls. 23).
“Item 5.4: Na hipótese de que a utilização do
IPC-r do IBGE venha a mostrar-se inaplicável, seja por sua
extinção, seja por determinação legal ou judicial, para reajuste do
saldo devedor e das prestações deste contrato, tornar-se-á como
índice substitutivo o “Ìndice Geral de Preços
Disponibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013461-18.2005.8.26.0114 -Voto no
4
Interna
Coluna 2 (IGP-DI) divulgado mensalmente pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou o índice que venha a ser
oficialmente estabelecido pelo Governo Federal, ou o índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou outro que seja
adequado para manutenção do poder aquisitivo da moeda,
estabelecendo as partes que, ocorrendo a hipótese prevista nesta
cláusula”.
Conforme perícia realizada (fls. 422/436 e fls.
522), o índice utilizado foi a TABELA PRICE.
O emprego do sistema de amortização
introduzido pela Tabela Price nos contratos de financiamento
imobiliário prevê a dedução mensal da parcela de amortização e
juros a partir do fracionamento mensal da taxa convencionada e
não configura capitalização dos juros. Trata-se, na verdade, de
formula matemática-financeira ou regra de cálculo, mundialmente
aplicada para a hipótese de amortização de débitos pagos
mediante prestações continuadas.
Deste modo, não há ilegalidade na adoção
da Tabela Price para o cálculo da dívida.
O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado
já se pronunciou sobre o tema, reiteradas vezes.
Oportuno mencionar:
"A Tabela Price é um dos diversos sistemas
de amortização do capital e, nela, por meio
de uma fórmula matemática, calcula-se um
valor atribuído às prestações, as quais,
incluindo juros e amortização do principal,
terão valor fixo durante toda a contratualidade. Juros capitalizados,
também chamados acumulados, são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013461-18.2005.8.26.0114 -Voto no
5
aqueles que se agregam ao capital
acrescido dos juros que produziu, e
esse fenômeno não se dá na Tabela
Price, cujo grande mérito é ter prestações
de valor uniforme desde o início até o
término do contrato, ressalvada a atualização monetária do encargo se
prevista no pacto, que, como se sabe, é
mecanismo
compensatório
do
capital
degradado pela inflação, nada adiciona,
apenas atualiza, não é um 'plus', é um
'minus' que se evita" (Ap.Civ. 1.254.746-7,
12a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Cerqueira Leite, j. 4.01.2007).
Assim, a aplicação da tabela price não
implica, por si só, em ilegalidade.
Contudo, no caso específico, a prova
pericial realizada constatou da aplicação de juros capitalizados,
conforme se verifica da perícia (fls. 422/436, em especial, no
quesito n. 14). Deste modo é de de rigor a determinação para
restituição do valor cobrado a mais.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator